Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800158-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTINA ROCHA REZENDE

AGRAVADO: SALVADOR RIBEIRO DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROTEÇÃO DA MEAÇÃO. INAPLICABILIDADE PARA SUSPENDER EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
Cristina Rocha Rezende
contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, a qual indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença formulado nos
Embargos de Terceiro nº 0818142-65.2023.8.14.0028
.
A Agravante sustenta nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação e requer o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel situado em Goiânia/GO, alegadamente bem de família e objeto de meação. O Agravado,
Salvador Ribeiro de Vasconcelos
, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão e apontando a inexistência de prova da condição de bem de família diante do elevado patrimônio do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento é nula por ausência de fundamentação;
(ii) estabelecer se o imóvel penhorado, situado em Goiânia/GO, deve ser reconhecido como bem de família impenhorável, com incidência da proteção da meação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é válida e suficientemente fundamentada quando enfrenta de forma clara as teses centrais do recurso, ainda que adote, por remissão, os fundamentos anteriormente lançados, conforme entendimento consolidado do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/11/2024).

O dever de fundamentação (CF, art. 93, IX) não obriga o magistrado a reproduzir integralmente os argumentos em nova redação, sendo legítima a manutenção da decisão anterior se ausentes elementos novos capazes de modificar o convencimento.

Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando a decisão, embora sucinta, apresenta razões claras e coerentes, conforme precedentes do STJ (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 24/10/2016).

A proteção conferida pela
Lei nº 8.009/1990
exige a comprovação de que o imóvel penhorado é o único bem utilizado como residência familiar, ônus que incumbe ao devedor.

Ausente prova de que o bem de Goiânia constitui o único domicílio da família — diante da demonstração de vasto patrimônio (mais de vinte propriedades e ativos superiores a R$ 31 milhões) —, afasta-se a alegação de impenhorabilidade.

A invocação da condição de meeira não impede a constrição judicial do bem, garantindo-se apenas a reserva da quota-parte correspondente sobre o produto da alienação, nos termos do
art. 843 do CPC
.

O Agravo Interno não trouxe fundamentos novos aptos a infirmar os motivos da decisão agravada, sendo legítima a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos (CPC, art. 1.021, § 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos aptos a infirmá-la, conforme interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC e jurisprudência do STJ.

O dever de fundamentação não exige nova redação do decisum quando os fundamentos permanecem válidos e suficientes.

A impenhorabilidade do bem de família depende da comprovação de que o imóvel é o único utilizado como residência familiar, ônus da parte que a alega.

A condição de meeira não impede a penhora do bem comum, assegurando-se apenas o direito à metade do produto da alienação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 843 e 1.021, § 3º; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO
, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/11/2024; STJ,
EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC
, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 24/10/2016.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 37ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800158-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTINA ROCHA REZENDE

AGRAVADO: SALVADOR RIBEIRO DE VASCONCELOS

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CRISTINA ROCHA REZENDE
contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 26535273) que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela manejado, mantendo a decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que, nos autos dos
Embargos de Terceiro
(Proc. nº 0818142-65.2023.8.14.0028), indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença movido pelo ora Agravado.

Em suas razões recursais (Id. 27108555), a Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação real. Alega que o
decisum
se limitou a reproduzir os argumentos da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, sem analisar aprofundadamente o mérito do Agravo de Instrumento e as provas juntadas, que, segundo afirma, comprovariam sua condição de meeira e o caráter de bem de família do apartamento penhorado.

Defende que o imóvel, situado em Goiânia/GO, serve de residência para a família há 30 anos, sendo, portanto, impenhorável. Requer, ao final, a retratação da decisão ou, sucessivamente, o provimento do Agravo Interno pelo colegiado para reformar a decisão e, consequentemente, o Agravo de Instrumento, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

Intimado, o Agravado
SALVADOR RIBEIRO DE VASCONCELOS
apresentou contrarrazões (Id. 27682954), pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática. Argumenta que a decisão foi devidamente fundamentada com base na legislação e na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.234). Reitera que a Agravante e seu cônjuge não se desincumbiram do ônus de provar que o imóvel é o único bem de família, destacando que possuem vasto patrimônio (mais de 20 fazendas e ativos que superam R$ 31 milhões). Afirma que a conduta da Agravante é meramente protelatória e desrespeitosa, visando frustrar a execução de um crédito devido a um credor idoso e enfermo. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a condenação da Agravante em multa por litigância de má-fé.

Em petição de Id. 27682964, a agravante pede escusas por não ter comprovado no ato da interposição e recolhe o preparo em dobro.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença formulado em Embargos de Terceiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

A controvérsia central do presente Agravo Interno cinge-se a duas questões principais: (i) a suposta nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação e (ii) o reexame do mérito do Agravo de Instrumento, notadamente sobre a impenhorabilidade do bem de família e a proteção da meação.

Adianto que a insurgência não merece prosperar.

1. Da Alegada Nulidade por Ausência de Fundamentação

A Agravante alega que a decisão monocrática seria nula por ter, supostamente, apenas reproduzido os fundamentos utilizados para indeferir o efeito suspensivo, sem adentrar no mérito recursal.

Sem razão a recorrente.

A fundamentação das decisões judiciais é, de fato, um pilar do Estado Democrático de Direito (CF, art. 93, IX). Contudo, o dever de fundamentar não impõe ao julgador o dever de redigir peças distintas e inéditas a cada fase do julgamento, caso seu convencimento permaneça inalterado e amparado nas mesmas razões.

No caso dos autos, a decisão monocrática, embora tenha se reportado à análise prévia, enfrentou de forma clara e suficiente as teses centrais da Agravante. Foi expressamente consignado que: a) a mera oposição de Embargos de Terceiro não suspende automaticamente a execução principal; b) o ônus da prova acerca da condição de bem de família recai sobre o executado; e c) não havia nos autos provas robustas e inequívocas de que o imóvel penhorado era o único bem residencial da família.

Ademais, a decisão também enfrentou a questão da meação, esclarecendo que a proteção legal não impede a expropriação do bem, mas sim garante ao cônjuge meeiro a sua quota-parte sobre o produto da alienação (art. 843 do CPC).

Portanto, a decisão, embora sucinta, foi fundamentada.

Nesse contexto, o STJ já se manifestou no sentido de que "
não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016).

A Agravante demonstra, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, e não uma efetiva ausência de fundamentação.

A reafirmação de um entendimento já exposto não vicia o ato decisório, especialmente quando os argumentos recursais não trouxeram qualquer elemento novo capaz de alterar a convicção do julgador.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

2. Da Impenhorabilidade do Bem de Família e da Proteção da Meação

No mérito, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais são reforçados pelos sólidos argumentos trazidos em contrarrazões pelo Agravado.

A proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 visa a resguardar o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, impedindo que a execução de dívidas prive a família de seu único lar. Trata-se de uma norma de ordem pública, mas sua aplicação não é absoluta e exige a comprovação dos requisitos legais.

Conforme entendimento pacificado no C. Superior Tribunal de Justiça,
compete ao devedor o ônus de provar que o imóvel sobre o qual recai a penhora é o seu único bem e que serve efetivamente como residência da família
.

Na hipótese, a Agravante não apenas falhou em produzir tal prova, como os autos estão repletos de evidências em sentido contrário, trazidas pelo Agravado.

A Declaração de Imposto de Renda do casal aponta um patrimônio vastíssimo, com mais de 20 imóveis rurais e urbanos e ativos que totalizam mais de
R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais)
. Além disso, foram juntados documentos que indicam a existência de múltiplas residências utilizadas pelo casal em diferentes municípios, o que descaracteriza o imóvel de Goiânia como único domicílio.

Utilizar o manto protetor do bem de família em um cenário de tamanha opulência financeira soa como um claro desvio de finalidade do instituto, configurando uma tentativa de blindagem patrimonial abusiva em detrimento do direito do credor, que, no caso, é pessoa idosa e aguarda há anos pela satisfação de seu crédito.

Quanto à proteção da meação, a decisão monocrática foi irretocável ao aplicar o disposto no art. 843 do CPC. Afinal, a condição de meeira não torna o bem impenhorável nem suspende a execução. Apenas assegura que, em caso de alienação judicial, metade do valor apurado seja reservado à Agravante.

Logo, as teses recursais não possuem amparo fático nem jurídico.

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Dessa forma, sendo o Agravo Interno uma mera reiteração de argumentos já devidamente apreciados e rechaçados, sem a apresentação de qualquer elemento novo que justifique a reforma do julgado, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do presente Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025